Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702472-48.2020.8.07.0005 RECORRENTE: DANILO DE JESUS FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO FORMAL. AÇÃO ÚNICA E PATRIMÔNIO DE QUATRO VÍTIMAS. AUMENTO DE 1/4. SENTENÇA MANTIDA. 1. Crime impossível e o que se verifica quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, jamais poderá ocorrer a consumação, o que não se verifica na espécie. 2. Tendo o réu, com uma única ação, subtraído bens de 4 (quatro) vítimas distintas, incide a regra do concurso formal, com a aplicação da pena de um dos roubos acrescida de 1/4 (um quarto). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao não excluir a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, violou o artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que o artefato não possuiria potencialidade lesiva, porquanto inapto para disparar projéteis. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, ao manter a majorante, o fez sob o fundamento de que “Na espécie, a arma de fogo apreendida com o agente revela-se de inidoneidade relativa, visto que o Laudo de Perícia Criminal – Exame de Arma de Fogo (ID 22406236) atestou a eficiência do objeto para realizar disparo, o que evidencia sua possibilidade de causar lesão à sociedade e à incolumidade pública, podendo ainda ser empregada no cometimento de outros delitos” (ID 25684842-Pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003